Tribunal: STJ
Processo: 0016710-77.2010.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709721 - RJ(2024/0288396-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUIZ PINHEIRO LOURENCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CELIA MOURA LOURENCO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MALUF CHAVES - RJ204535
RENATO BARCELLOS DE SOUZA - RJ197265
RENATO AURILIO PACHECO RIO - RJ204545
ANA PATRÍCIA OLIVEIRA RODRIGUES - RJ245959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - RJ217773
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
ESPÓLIO EXECUTADO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que, com
base no acervo fático-probatório, entendeu que a discussão sobre
eventuais ilegalidades em contratos anteriores demanda alegação
específica de vícios pelo devedor e que não há preclusão pro
judicato em matéria probatória, exigiria a reapreciação de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que, embora a Súmula 286 do STJ permita
a revisão de contratos anteriores, o ônus de apontar
especificamente as ilegalidades recai sobre o devedor, bem como
Documento eletrônico VDA56164588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b384d750-c706-46ac-96e7-44d1447ae866

no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode
reconsiderar decisão anterior sobre a produção probatória, por
não haver preclusão
na matéria. Incidência da
pro judicato
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b384d750-c706-46ac-96e7-44d1447ae866

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709721 - RJ(2024/0288396-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: LUIZ PINHEIRO LOURENCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CELIA MOURA LOURENCO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ MALUF CHAVES - RJ204535
RENATO BARCELLOS DE SOUZA - RJ197265
RENATO AURILIO PACHECO RIO - RJ204545
ANA PATRÍCIA OLIVEIRA RODRIGUES - RJ245959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - RJ217773
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
ESPÓLIO EXECUTADO.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da
controvérsia pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, que, com
base no acervo fático-probatório, entendeu que a discussão sobre
eventuais ilegalidades em contratos anteriores demanda alegação
específica de vícios pelo devedor e que não há preclusão pro
judicato em matéria probatória, exigiria a reapreciação de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que, embora a Súmula 286 do STJ permita
a revisão de contratos anteriores, o ônus de apontar
especificamente as ilegalidades recai sobre o devedor, bem como
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode
reconsiderar decisão anterior sobre a produção probatória, por
não haver preclusão
na matéria. Incidência da
pro judicato
Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ PINHEIRO
LOURENÇO, contra decisão monocrática acostada às fls. 1105-1109, e-STJ, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fls. 942-943, e-STJ):
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL.
DO CPC. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
ART. 76
APRESENTAÇÃO
DE
CONTRATOS
ANTERIORES
DISPENSADA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO INEXISTENTE EM QUESTÕES PROBATÓRIAS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO
DEMONSTRADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 985, e-STJ).
Nas razões de recurso especial (fls.
e-STJ), o recorrente
1001/1018,
apontou violação aos artigos 7o, 373, §1o, 374, IV, 396, 397 I-III, 399 I-II, 400 I-II, todos
do CPC; artigo 6o, VIII, do CDC; bem como negativa de aplicação da Súmula 286 do
STJ e do Tema 411 do STJ (repetitivo). Sustentou, em síntese: (i) negativa de
prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento do descumprimento da ordem
de exibição de documentos e das consequências da inversão do ônus da prova; (ii)
violação aos artigos 373, §1o do CPC e 6o, VIII, do CDC, por ter sido imposto ao
consumidor encargo impossível (prova diabólica); e (iii) negativa de aplicação da
Súmula 286 do STJ e do Tema 411 do STJ.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1033-1037, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, ao fundamento de que a pretensão demandaria
reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ (fl. 1057, e-STJ),
dando ensejo ao agravo (artigo 1.042 do CPC) de fls. 1068-1089, e-STJ.
Por decisão monocrática (fls.
e-STJ), foi desprovido o reclamo,
1105/1109,
sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento dos artigo 400 do
CPC e do Tema 411 do STJ, ante a falta de alegação de ofensa ao artigo 1.022 do
CPC, incidindo a Súmula 211 do STJ; (ii) consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte quanto ao ônus probatório do devedor e à inexistência de
preclusão
em matéria de prova, com incidência da Súmula 83 do STJ; e
pro judicato
(iii) a alteração da conclusão da Corte estadual implicaria necessária análise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

Irresignado, o espólio opôs embargos de declaração (fls. 1112-1116, e-STJ),
os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 1123-1126, e-STJ, por se entender que a
insurgência visava à rediscussão do mérito do julgado, não se enquadrando nas
hipóteses do artigo 1.022 do CPC.
Na presente oportunidade, o agravante, em suas razões de fls. 1130-1137,
e-STJ, insiste na violação à legislação federal, pretendendo o afastamento dos óbices
sumulares aplicados. Argumenta que o prequestionamento foi devidamente realizado,
inclusive quanto às consequências da recusa de exibição dos documentos pela
instituição financeira. Sustenta que a controvérsia não demanda reexame fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos, afastando a
incidência da Súmula 7 do STJ. Por fim, aduz que a aplicação da Súmula 286 do STJ
foi esvaziada ao se impor ao consumidor uma prova diabólica, violando o artigo 6o, VIII,
do CDC, e o artigo 400 do CPC.
Impugnação apresentada pela Caixa Econômica Federal às fls. 1142-1145,
e-STJ, defendendo a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, no que se refere à apontada violação aos artigos 396 a 400 do
1.
CPC e ao Tema 411 do STJ, a decisão monocrática agravada foi clara ao consignar a
ausência do devido prequestionamento.
Conforme se extrai da decisão de fls. 1105-1109, e-STJ, o Tribunal de
origem não se pronunciou de forma explícita sobre a aplicação dos referidos
dispositivos legais ao caso concreto, mesmo após a oposição de embargos de
declaração. O recorrente, por sua vez, ao interpor o recurso especial, não alegou
violação ao artigo 1.022 do CPC, providência indispensável para viabilizar o
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a falta de debate
da matéria pelo Tribunal
, a despeito da oposição de aclaratórios, atrai a
a quo
incidência da Súmula 211 do STJ. Para que se configure o prequestionamento ficto, é
imprescindível que o recorrente aponte, nas razões do recurso especial, ofensa ao
artigo 1.022 do CPC, a fim de que o STJ possa verificar a existência de eventual
omissão e, se for o caso, considerar prequestionada a matéria.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EXEGESE DO
DO
SÚMULA 211/STJ.
ART. 1.025
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento,
a teor da Súmula 211/STJ.
3. Para a configuração do prequestionamento implícito, mister a manifestação
expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a
despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a
decisão recorrida. Na exegese do
do Código de Processo Civil de
art. 1.025
2015, considera-se prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e
reconhecida a violação ao
do mesmo estatuto, requisitos estes que
art. 1.022
não se verificam na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.084.034/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
Ademais, inexiste contradição ao não se conhecer do recurso especial por
falta de prequestionamento (Súmula 211 do STJ) e, ao mesmo tempo, constatar a
ausência de alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC.
A esse respeito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA
ART. 535
CPC/73.
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO VERBETE
SÚMULA N. 284/STF.
SUMULAR
N.

CONTRADIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
211/STJ.
PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA.
(...)
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
IV - A ausência de caraterização, de forma clara, precisa e objetiva, de eventual
infringência ao
do CPC, subtrai do julgador a possibilidade de examinar
art. 535
a ocorrência ou não do próprio prequestionamento. Isso porque a alegação de
ofensa àquele dispositivo nas razões recursais constitui o meio adequado
para extrair-se a relevância e a pertinência da argumentação deduzida pela
parte quanto à pretensão declaratória.
V - Não há incongruência entre o afastamento da violação ao
do CPC
art. 535
por deficiência de fundamentação e o concomitante reconhecimento da falta de
prequestionamento, a teor do disposto no enunciado sumular n. 211/STJ.
Precedentes.
VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.517.221/AL,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2017,
22/5/2017.
Portanto, a aplicação da
ao caso é medida que se impõe.
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

Em relação à suposta violação aos artigos 373, § 1o, e 374, IV, do CPC, e
2.
ao artigo 6o, VIII, do CDC, sob a alegação de imposição de prova diabólica ao
consumidor, o recurso também não merece prosperar.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu que a
apresentação do contrato de renegociação era suficiente para atestar a certeza e a
liquidez da dívida, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar, de forma específica, a
existência de vícios nos contratos anteriores que pudessem macular o negócio
subsequente. Ademais, assentou a inexistência de preclusão
em matéria
pro judicato
probatória, o que autorizaria o magistrado a revogar a anterior decisão que havia
determinado a exibição de documentos.
É o que se extrai dos seguintes trechos do aresto impugnado (fls. 939-941,
e-STJ), já transcritos na decisão agravada:
Noutro ponto, a certeza e a liquidez da dívida patenteiam-se só pela
apresentação do contrato de renegociação apontado como exequendo pela
parte credora. A existência de eventuais vícios, presentes nos contratos
anteriores e que possam macular o contrato subsequente, constitui fato
impeditivo do direito do credor, submetendo-se, portanto, ao ônus prescrito no
II, do CPC, estando a cargo do devedor tal demonstração (...)
art. 373,
A Súmula no 286, do STJ, estabelece que “a renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. Nada obstante, é necessário
que o devedor insurja-se, especificamente, contra as irregularidades, sendo
insuficiente a alegação genérica de que, devido à ausência dos contratos
originários, o recorrente não teve a oportunidade de se defender e alegar
eventuais nulidades e ilegalidades.
Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste óbice
ao magistrado revogar decisão que defere prova, no caso apresentação dos
contratos anteriores, eis que não há preclusão para o Juízo em questões
probatórias:
(...)
Nota-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não desonera a
parte autora de comprovar suas alegações, bem como de demonstrar a
evidência de cláusula abusiva.
(...)
E no acórdão dos embargos (fl. 983, e-STJ)
No que toca à apresentação dos contratos anteriores ao Contrato de
Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida, que a CEF executa nos
autos principais, o acórdão foi claro ao afirmar que inexiste óbice ao magistrado
revogar decisão que deferiu tal exibição. O julgamento decidiu ainda pela
possibilidade de execução do contrato de renegociação, sendo ônus do devedor
a comprovação de eventuais vícios nos contratos anteriores.
Nesse contexto, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria
necessário proceder ao reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que atrai o
óbice da Súmula 7 do STJ. A alegação do agravante de que se trata de mera
revaloração jurídica dos fatos não se sustenta, pois a controvérsia reside exatamente
na suficiência das alegações do devedor e na discricionariedade do juiz na condução
da instrução probatória, questões intimamente ligadas ao conjunto de provas.
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

3. Ademais, as conclusões do acórdão recorrido estão em consonância com
a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Com
efeito, o STJ entende que, em embargos à execução, incumbe ao devedor o ônus de
comprovar a existência de vícios que maculem o título executivo e que não há
preclusão
em matéria probatória.
pro judicato
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE DEFESA ALEGADA EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
DOS
CONTRATOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina
e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Em embargos à execução, permite-se a discussão de toda a matéria de
defesa que poderia ser objeto de processo de conhecimento, incluindo a
possibilidade de revisão da relação contratual estabelecida entre as partes.
Aplicação da Súmula n. 286 do STJ: "A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores".
3. É ônus do devedor, em embargos à execução, comprovar a existência de
exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito
representado no título.
4. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento
e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.
5. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos
autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
8. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.527.375/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
HARMONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.

HONORÁRIOS

SÚMULA
83/STJ.
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às
instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana
acerca da necessidade de sua produção.
2. No caso dos autos, a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram, a
fim de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, demandaria reexame de
matéria fático-probatória.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.772.666/MT,
julgado em
DJe de
)
17/5/2021,
18/6/2021.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, NEGO provimento ao agravo interno.
3.
Majoro os honorários fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado,
observado o artigo 98, §3o, do CPC.
Não vislumbro preenchimento dos requisitos do artigo 1.021, §4o do CPC e
deixo de aplicar multa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55847929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:21
Código de Controle do Documento: d9ccb65e-2504-42e2-aaeb-926fd34f77a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.709.721 / RJ
Número Registro: 2024/0288396-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167107720104025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ PINHEIRO LOURENCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CELIA MOURA LOURENCO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MALUF CHAVES - RJ204535
RENATO BARCELLOS DE SOUZA - RJ197265
RENATO AURILIO PACHECO RIO - RJ204545
ANA PATRÍCIA OLIVEIRA RODRIGUES - RJ245959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - RJ217773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ PINHEIRO LOURENCO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA CELIA MOURA LOURENCO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ MALUF CHAVES - RJ204535
RENATO BARCELLOS DE SOUZA - RJ197265
Documento eletrônico VDA56087709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:07
Código de Controle do Documento: 61424490-2aee-4192-8495-67082bc14ca5

RENATO AURILIO PACHECO RIO - RJ204545
ANA PATRÍCIA OLIVEIRA RODRIGUES - RJ245959
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
JORGE LUIZ PIMENTA DE SOUZA - RJ217773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:07
Código de Controle do Documento: 61424490-2aee-4192-8495-67082bc14ca5